Tribunal: CARF
Processo: 10640.001699/2002-13
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ARI VENDRAMINI
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-23
Data de publicação: 2020-09-04

Inteiro teor:
S3-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10640.001699/2002-13
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3301-007.796 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
23 de junho de 2020
Recorrente
CIMENTO TUPI S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Ano-calendário: 1997
AUDITORIA INTERNA DE DCTF. AUTO DE INFRAÇÃO ELETRÔNICO.
COMPENSAÇÃO. DECDISÃO JUDICIAL. CÁLCULOS EFETUADOS
PELO SUJEITO PASSIVO.
Em possuindo o sujeito passivo decisão judicial que ampare compensação de
tributos, e utilizando-se de cálculos, elaborados pelo próprio sujeito passivo,
que discrepam dos cálculos elaborados pela unidade da Secretaria da Receita
Federal, não cabe ao CARF manifestar-se sobre tal matéria, que se inclui na
esfera de cobrança de débitos, de competência das unidades da Secretaria da
Receita Federal.
Recurso Voluntário Não Conhecido
Crédito Tributário Mantido

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, não conhecer do
recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Winderley Morais Pereira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ari Vendramini - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Winderley Morais Pereira
(Presidente), Liziane Angelotti Meira, Marcelo Costa Marques d'Oliveira, Salvador Cândido
Brandão Junior, Marco Antonio Marinho Nunes, Semíramis de Oliveira Duro, Breno do Carmo
Moreira Vieira e Ari Vendramini (Relator)
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10640.001699/2002-13
Fl. 518
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-007.796 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10640.001699/2002-13

1.

Adoto por economia processual e por bem descrever os fatos presentes nos autos,
o relatório que compõe o Acórdão no 09-58.680, exarado pela 2a Turma da DRJ/JUIZ DE
FORA, aqui combatido.

A empresa acima identificada foi submetida a procedimento fiscal
eletrônico que resultou na lavratura de auto de infração,
relativamente ao ano-calendário 1997, de IRPJ, crédito tributário
total de R$ 153.695,79, sendo R$ 57.240,25 de imposto, R$
53.525,35 de juros de mora (calculados até 31/05/2002) e R$
42.930,19 de multa proporcional (75%).
O lançamento teve por mote a falta de recolhimento do IRPJ
declarado em DCTF para o terceiro trimestre de 1997, não sendo
confirmada a informação de compensação sem DARF outros –
PJU, no valor de R$ 57.240,25, uma vez que o processo judicial
informado se reporta a outro CNPJ.
Inconformada com a imposição, a contribuinte ingressou com
impugnação alegando, em síntese:
1. que, detentora de créditos do Finsocial, compensou os débitos
relativos à Cofins , conforme Lei 8.383/91, art. 66 e IN SRF 31/97
e 32/97;
2. questionou judicialmente a constitucionalidade da exigência da
contribuição para o Finsocial e teve decisão favorável,
relativamente à majoração de alíquotas.
Foi proferido o acórdão 29.481, por esta Turma de Julgamento,
considerando improcedente a impugnação, uma vez que o prazo
para pleitear a compensação já havia sido extrapolado.
A contribuinte apresentou recurso voluntário ao CARF que,
através do acórdão 3302-002.592 – 3a Câmara/2a Turma
Ordinária, Sessão de 28/05/2014, afastou a decadência e devolveu
o processo para análise do mérito pela DRJ.

2.

Analisando as razões de impugnação, a DRJ/JUIZ DE FORA assim
ementou o citado Acórdão :
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA
SEGURIDADE SOCIAL – COFINS
Ano-calendário: 1997
FALTA DE RECOLHIMENTO.
Caracterizada falta de recolhimento deve persistir o lançamento
efetuado.
PENALIDADE. RETROATIVIDADE BENIGNA.
Por força do disposto no art. 18 da Lei n.° 10.833/2003, com as
alterações posteriores, e da retroatividade benigna estabelecida
no art. 106 do CTN, é incabível a aplicação da multa de oficio em
conjunto
com
tributo
ou
contribuição
espontaneamente
declarados em DCTF.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido em Parte

3.

Portanto, a DRJ/JFA decidiu afastar a multa de ofício, para aplicação da
multa de mr, sob o fundamento de , por força do disposto no art. 18 da Lei no 10.833/2003,
com as alterações posteriores, é incabível a aplicação da multa de ofício em conjunto com
com tributo ou contribuição espontaneamente declarados em DCTF.
Fl. 519
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-007.796 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10640.001699/2002-13

4.

Inconformada, a impugnante apresentou recurso voluntário, dirigido a este
CARF, alegando, em síntese :

- RAZÕES DA RECORRENTE
- em Acórdão proferido em 02/12/2015, a DRJ/JUIZ DE FORA,
cumprindo determinação da 2a Turma Ordinária da 3a Câmara, da
3a Seção do CARF, ao reapreciar a impugnação oferecida pela
recorrente , anteriormente, substituiu, apenas, a multa de ofício
aplicada pela multa de mora, em função do princípio da
retroatividade benigna. Irresignada com tal entendimento, a
recorrente vem a este CARF para invalidação da nova decisão,
que não valiou adequadamente os argumentos apresentados na
peça de resistência.
- ANTECEDENTES
- a decisão recorrida manteve o lançamento original, mas incidiu
em equívoco, pelo que não poderá ser confirmada.
- MÉRITO
- em auto de infração pretende-se impor á recorrente a cobrança
de supostas diferenças de COFINS do ano calendário de 1997,
supostamente devidas.
- de fato, do exame dos DARFs que cuidaram do recolhimento,
verifica-se que a recorrente, em confronto com a DCTF
correspondente áquele período, não realizou o pagamento
integral do crédito tributário existente.
- todavia, isto não quer dizer que o alegado crédito fiscal esteja
em aberto, haja vista que foi liquidado integralmente, via
compensação tributária.
- DA COMPENSAÇÃO REALIZADA (FINSOCIAL-COFINS)
- mediante Ação Declaratória (Proc. no 920068515-3), precedida
de medida cautelar de depósito (Proc. no 91.0110980-4), ambas
tramitadas perante a 3a Vara Federal do Rio de Janeiro, a
recorrente discutiu a inconstitucionalidade da contribuição
denominada FINSOCIAL;
- a recorrente por força das determinações legais que extinguiram
o FINSOCIAL cessou os depósitos judiciais realizados,
regularmente, no curso do aludido processo, em abril de 1992,
passando a recolher a COFINS aos cofres públicos.
- sucede que a recorrente, por força daquela questão judicial,
ainda remanesceu
com
relevante
crédito
decorrente
de
pagamentos que realizou, antes do ajuizamento da mencionada
ação, conforme se viu na planilha já apresentada.
- assim, a recorrente procedeu á compensação dos créditos
detidos com a COFINS devida, a partir de setembro de 1997, não
só pela matriz, como também por suas diversas filiais, dentre as
quais o estabelecimento de Pedra do Sino, destinatário do auto de
infração da presente ação fiscal.
- inegavelmente, tem a recorrente o direito á compensação do que
pagou indevidamente a mais, a título de FINSOCIAL, com as
parcelas da contribuição social que veio a ser criada em seu
lugar.
Fl. 520
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-007.796 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10640.001699/2002-13

- por conseguinte, a recorrente, valendo-se de prerrogativa legal,
procedeu a compensação de valores recolhidos da contribuição
pra o FINSOCIAL com a COFINS devida.
- em síntese, agiu com inegável equívoco a decisão da autoridade
revisora em rejeitar a impugnação apresentada, cabendo torná-la
sem efeito, para resguardo da ordem jurídica que ela ofende, com
a integral reforma da decisão recorrida.
- DA CONVERSÃO DO FEITO EM DILIGÊNCIA
- por fim, a requerente requer a conversão do feito para a
realização de diligência, caso a documentação acostada não sirva
para declarar totalmente insubsistente os lançamentos originários
e que tal pedido decorre do fato de o auditor fiscal ter partido de
premissas equivocadas ao efetuar o lançamento tributário, eis que
a contribuinte dispõe dos créditos levados a compensação, sob
amparo de decisão judicial transitada em julgado, que lhe
reconheceu a possibilidade de compensar com o COFINS vencido,
o que antes pagou em excesso ao FINSOCIAL.
- CONCLUSÃO
- em face do exposto, requer seja o recurso acolhido, para que lhe
seja dado provimento, anulando-se a decisão da DRJ/JUIZ DE
FORA.

5.

Assim os autos me vieram distribuídos.

É o relatório.

Voto
Conselheiro Ari Vendramini, Relator.
6.

No caso em exame, a DRJ/JFA bem delineou a controvérsia, nos seguintes
excertos que extraímos do voto condutor do Acórdão combatido, de lavra do Ilustre
Relator Alcyr Vilardi :

Os DARF juntados ao processo corroboram os cálculos
demonstrados na planilha trazida com a impugnação, às fls. 52 a
56 do processo virtual, onde a contribuinte apura um direito
creditório de 1.611.096,8686 UFIR.
(...)
Fl. 521
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3301-007.796 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10640.001699/2002-13

Com a compensação informada na DCTF, para a Cofins de
junho/98 (R$ 217.757,03), fica provado que o direito creditório
existente, em função da ação judicial do Finsocial, não é
suficiente para todas as compensações informadas em DCTF pela
contribuinte.
Ao utilizar R$ 217.757,03 para compensar parte do débito de
Cofins do PA jun-98, quando só possuía, segundo seus cálculos R$
145.623,20, a contribuinte ultrapassou em R$ 72.133,83,
atualizados até junho de 1998, o direito creditório proveniente da
ação judicial do Finsocial, sem se cogitar da diferença de saldo
inicial em UFIR, como anteriormente explicitado.
A taxa Selic acumulada no período de setembro/97 a junho/98
corresponde à 20,12%. Então, R$ 72.133,83 em junho/98,
deflacionado para setembro/1997, equivale à R$ 60.051,47, ou
seja:
com valoração em setembro/1997, a contribuinte já havia
ultrapassado o direito creditório inicial em montante superior ao
débito que pretendia compensar naquele referido período de
apuração.
Após todas as compensações vinculadas à ação judicial do
Finsocial,
restou em discussão somente a compensação do período de
apuração setembro/97 da filial 0006 e, conforme comprovado, a
contribuinte não dispunha de direito creditório para compensar
um débito de R$ 57.240,25, referente ao citado PA.
Como as compensações foram homologadas, exceto aquela aqui
em
discussão, não há como prevalecer a pretensão da impugnante,
restando em aberto o débito em análise.
Fl. 522
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3301-007.796 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10640.001699/2002-13

Assim, deve persistir o lançamento realizado pela inexistência de
direito creditório suficiente para realização da compensação
informada em DCTF.

7.

Portanto, o que se discute, neste fase recursal, á o método de cálculo
adotado pela DRJ/JFA, que utilizou os valores e as tabelas trazidas pela própria recorrente,
onde realmente se confirmam as informações trazidas pelo I. Julgador, de que a própria
recorrente trouxe tabela, aos autos, ás fls. 52/56, onde indica com valor um UFIR a
restituir 1.611.096,8606, e, ás fls. 232 traz, também a recorrente, tabela onde parte do
valor de 1.655.499,33 UFIR como saldo inicial em UFIR, para efetivar suas
compensações.

8.

Por se tratar de cálculos com objetivo de cobrança de crédito tributário
remanescente de compensações efetivadas pela própria recorrente e informadas em,
DCTF, entendemos não ser de competência deste colegiado a discussão do método
adotado, por ser a matéria cobrança de competência exclusiva das unidades da Secretaria
da Receita Federal.

Conclusão

9.

Por todo o exposto, não conhecemos do recurso voluntário apresentado.

É o meu voto.
(documento assinado digitalmente)
Ari Vendramini

Fl. 523
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3301-007.796 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10640.001699/2002-13

Fl. 524
DF CARF MF
Documento nato-digital